Tribunal: TJMT
Processo: 0036760-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):

JÚLIA SKAF DOS SANTOS ROCHA E OUTRA(s)

AGRAVADO(S):

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

Vistos etc.
Intimem-se as agravantes para se manifestarem sobre a Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 10 do CPC/2015.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora